Tribunal: TJMT
Processo: 0042521-63.2014.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042521-63.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDA MAIA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 022.139.841-40 (APELADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA - CPF: 972.451.272-04 (APELADO), MAISA LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 712.577.211-00 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 705.860.981-00 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - CPF: 047.204.667-53 (ADVOGADO), RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - CPF: 016.502.091-18 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR (APELANTE), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL CONTRA MÉDICA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – EXCESSO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente reconvenção em ação indenizatória, na qual médica pleiteia reparação por danos morais em razão de publicação ofensiva feita por paciente em rede social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a publicação realizada em rede social ultrapassou os limites da liberdade de expressão, configurando excesso e ensejando indenização por danos morais à médica atingida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de expressão é direito fundamental, mas encontra limite no respeito à honra e à dignidade alheias, não sendo admissível o uso das redes sociais para expor críticas ofensivas que extrapolam a razoabilidade.

A publicação impugnada contém conteúdo que desqualifica a atuação profissional da médica de forma desproporcional e ofensiva, extrapolando a mera manifestação de insatisfação e caracterizando dano moral.

A jurisprudência consolidada reconhece que a ofensa à honra veiculada em redes sociais gera dever de indenizar, pois amplia a repercussão negativa e potencializa os danos à imagem do ofendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A liberdade de expressão não autoriza a veiculação de publicações ofensivas em redes sociais que atinjam a honra e a imagem de terceiros.

A crítica pública que ultrapassa os limites da razoabilidade e assume caráter desproporcional e ofensivo configura excesso e gera o dever de indenizar.

Publicações ofensivas em redes sociais possuem alto potencial de dano à imagem e à reputação do ofendido, justificando a reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAISA LOPES VIEIRA VIDAURRE, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá (Dr. Alexandre Elias Filho) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais nº 0042521-63.2014.8.11.0041, movida pela autora\apelada MAISA LOPES VIEIRA VIDAURRE,
julgou improcedente

o pleito exordial e a Reconvenção da ré\apelante.

Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a ré\apelante alega que:

- é médica, profissional ilibada e exerce sua profissão nesta Capital, sempre observando os preceitos éticos relativos à sua profissão, sem jamais ter cometido qualquer falta ética disciplinar durante toda sua carreira;

- prestou todo o auxílio possível aos Apelados;

- que os Apelados chegaram em ambulância particular, no plantão da Clínica Femina, sem encaminhamento médico e sem aviso prévio da profissional que fazia o acompanhamento na cidade de origem;

- mesmo diante de toda a dificuldade do caso, agiu com calma, presteza e eficiência, pois identificou a gravidade do caso e constatou que na Clínica Femina não haveria suporte suficiente para aquela intercorrência;

- entrou em contato com a equipe médica do Hospital Santa Helena, explicou o caso e conseguiu o encaminhamento da paciente ao outro nosocômio que fica a menos de 05 minutos da Clínica Femina;

- contudo, o ultraje praticado contra sua moral, foi exacerbado quando foi publicado pelos Apelados um relato inverídico e vexatório, em seu perfil na rede social Facebook (
https://www.facebook.com/kadu.souza.35
);

- tomou ciência da publicação através de uma paciente sua que a alertou e, já contaminada pela mentira lançada, também pedia esclarecimentos;

- os Apelados ainda divulgaram na imprensa escrita o caso, o que ensejou a instauração de procedimento junto ao CR;

- o desfecho do processo administrativo lhe foi favorável, comprovando uma vez mais a inveracidade do relato dos Apelados.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para condenar os Apelados ao pagamento de indenização por dano moral na quantia a ser arbitrada por este Juízo.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Os Apelados ajuizaram ação de indenização por dano moral e material, por suposta negativa de atendimento pela médica Maisa Lopes Vieira Vidaurre, ora Apelante, no dia 11.08.13, quando atuava como médica plantonista no Hospital e Maternidade Femina, em Cuiabá-MT.

Aduziram os Apelados na ação principal que a Apelante teria se negado a atender a Sra. Fernanda Maia, então grávida, não permitiu sua internação naquele nosocômio e que teria empurrado a maca porta a fora, deixando-os à sua própria sorte.

Após instrução processual, com a oitiva de diversas testemunhas, restou demonstrado que a recusa do atendimento se deu apenas em relação à internação da paciente, o que se mostrou plenamente justificado pela ausência de suporte suficiente naquele hospital, em caso de possível intercorrência no momento do parto, razão pela qual, o pedido dos Autores\Apelados foi julgado improcedente.

Entretanto, restou comprovado que os Apelados publicaram em sua rede social relatos desabonadores a respeito da pessoa da ré\apelante (
https://www.facebook.com/kadu.souza.35
), a qual peço vênia para reproduzir:

DESCASO DE DOUTORA MAISA EM HOSPITAL FÊMINA DE CUIABÁ
.....

Bom pessoal, amigos, familiares primeiro agradeço a Deus e a todos que me deram força nesse momento dificil que passei, vou tentar explicar o que aconteceu comigo, com minha esposa
Fernanda Maia
e com a minha filhinha que nasceu prematura de 30 semanas ...

Neste último domingo, minha esposa passou muito mal, e começou a ter pressão alta, com dores fortes no estômago e com muita perca de sangue e de líquido amniótico. Os hospitais de Primavera do Leste não tinha estrutura o suficiente para atender um caso tão grave, portanto, resolvemos em um ato de desespero contratar uma ambulância da Home Care e vir até Cuiabá para a emergência de um "CONCEITUADO HOSPITAL CHAMADO FEMINA", o caso da minha esposa estava tão grave que até acidente com a ambulância aconteceu dentro de Campo Verde, mas graças a Deus conseguimos chegar até o hospital FÊMINA. Minha esposa estava com a pressão a 19/15 quando o normal era 12/08 e com convulsões e tudo indicava um grave quadro de SÍNDROME DE HELLP mais conhecida por PRÉ ECLAMPSE, o detalhe é que chegamos no "CONCEITUADO HOSPITAL FÊMINA" e muito preocupados com a minha esposa e minha filha, deixei a enfermeira da ambulância tratar de descer ela enquanto eu registrava a internação da minha esposa para agilizar a coisa....

A MINHA INDIGNAÇÃO É QUE UMA DOUTORA CHAMADA MAISA, NEM ATENDEU A FERNANDA, NEM AFERIU PRESSÃO, MUITO MENOS FEZ ALGUM DIAGNOSTICO E NOS CHUTOU PORTA A FORA DIZENDO QUE NÃO TINHA VAGA NA UTI NEO NATAL CASO MINHA FILHA NASCESSE
....

PESSOAL, O PROCEDIMENTO CORRETO SERIA ATENDER, FAZER OS EXAMES, SE NECESSARIO FAZER O PARTO E TRANSFERIR APENAS A NENÉM PARA UM OUTRO HOSPITAL COM UTI NEO NATAL CASO PRECISASSE....

MAS A CERTA DOUTORA SIMPLESMENTE SE NEGOU A NOS ATENDER
DIZENDO QUE JÁ HAVIAM LIGADO DE PRIMAVERA PEDINDO VAGA E ELA DISSE QUE NÃO REPETINDO A SEGUINTE FRASE ËU JÁ FALEI QUE NÃO TINHA VAGA, VOCES NAO ACREDITARAM E VIERAM PARAR AQUI NA PORTA, EU NÃO VOU ATENDER" E OLHA SÓ, EU JÁ TINHA ATÉ PASSADO O CARTÃO UNIMED NA RECEPÇÃO APROVANDO UMA CONSULTA COM A DOUTORA...

ESSA DOUTORAZINHA SEM SABER QUE A MINHA ESPOSA CORRIA RISCO DE VIDA
, QUE A MINHA FILHA CORRIA RISCO DE VIDA, SEM SABER SE O HOSPITAL SANTA HELENA TINHA VAGA,
FEZ QUESTÃO DE EMPURRAR A MACA COM A MINHA ESPOSA PARA FORA DO HOSPITAL
....

CHEGAMOS NO HOSPITAL SANTA HELENA E UM ANJO CHAMADO DOUTORA PATRICIA NOS ATENDEU COM HUMANIDADE, LEVANDO MINHA ESPOSA PARA FAZER OS EXAMES E CONSTATANDO QUE O QUE ELA TINHA ERA GRAVÍSSIMO A PONTO DE TER QUE INTERROMPER A GRAVIDEZ IMEDIATAMENTE POIS O RISCO DE TER UMA HEMORRAGIA INTERNA DEVIDO AS CONVULSÕES E VIR A MORRER A NENÉM E A MAMÃE ERA MUITO GRANDE.....

DEUS É TÃO MARAVILHOSO QUE MINHA FILHA NASCEU PREMATURA DE 30 SEMANAS SEM A NECESSIDADE DE AJUDA DE APARELHOS PARA RESPIRAR...

PEÇO AOS AMIGOS QUE TOMEM CUIDADO QUANDO TOPAREM COM UMA DOUTORA CHAMADA MAISA NESSE HOSPITAL FÊMINA....

ELA NÃO TEM AMOR AO PRÓXIMO, FAREI DE TUDO PARA QUE NINGUÉM MAIS PASSE POR O QUE EU PASSEI
, VER A MINHA MULHER QUASE INDO DESSA PRA MELHOR E QUASE MINHA FILHA TAMBÉM VAI JUNTO SEM PODER FAZER NADA E ASSISTIR A
QUEM PODE AJUDAR SIMPLESMENTE NOS CHUTANDO PARA FORA, POR ORGULHO OU SEILA OQUE
....

ELA PODERIA MUITO BEM TER ATENDIDO A FERNANDA, FEITO OS EXAMES, SE NECESSARIO FEITO A CESARIA DELA E SE A NENEM NECESSITASSE DE UTI, TRANSFERIDO A NENÉM PARA OUTRO HOSPITAL, ASSIM COMO A DOUTORA PATRICIA DO SANTA HELENA FEZ SEM ACHAR RUIM....

DETALHE, O HOSPITAL SANTA HELENA TAMBÉM NÃO TINHA VAGA,
MAS LÁ FOMOS TRATADOS COMO SERES HUMANOS E NO FEMINA FOMOS TRATADOS COMO PEDAÇOS DE CARNE
.....

FICA AQUI A MINHA INDIGNAÇÃO COM A DOUTORA MAISA DO HOSPITAL FÊMINA
...

Essa postagem gerou as seguintes repercussões na rede:

Feita essa exposição, resta analisar se a conduta da parte apelada de realizar postagens em rede social (
Facebook
), fazendo críticas à clínica e à apelante, bem como divulgando tais atos por meio de página virtual de grande visibilidade na cidade, extrapolaram seu direito constitucional de liberdade de expressão, violando os direitos objetivos da apelante e ensejando a reparação por danos morais.

O ponto de controvérsia situa-se em um aparente conflito entre princípios constitucionais fundamentais, tendo de um lado o direito à livre manifestação do pensamento (artigo 5º, IV) e de outro a garantia da inviolabilidade da honra e imagem (artigo 5º, X).

No caso de confrontação de dois princípios, o sacrifício total de um em relação ao outro deve ser evitado, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada um, coordenando e combinando os bens jurídicos em conflito, de acordo com o caso concreto.

A liberdade de expressão constitui uma característica das atuais sociedades democráticas e encontra-se consagrada tanto em textos constitucionais como em documentos internacionais. Essa prerrogativa compreende a faculdade de expressar livremente ideias, pensamentos e opiniões, bem como o direito de comunicar, sem impedimentos nem discriminações.

Assim, a liberdade de expressão passa a ser estimada como um elemento condicionador da democracia e como premissa para o exercício de outros direitos fundamentais.

Conclui-se, pois, que não há Estado Democrático de Direito sem observância da liberdade de expressão e, por isso, a Constituição Federal fez certa a liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato.

Todavia, no caso dos autos, entendo que os Apelados extrapolaram o direito de expressar sua insatisfação com o atendimento recebido, sendo nítido o abuso do direito, em decorrência das reclamações injustas, capazes de prejudicar a atividade profissional desempenhada pela apelante e a sua reputação.

Por conseguinte, considerando o teor da manifestação, ofendendo a honra e a imagem da Ré\Apelante, uma vez que não foi comprovada qualquer erro em sua conduta profissional, entendo que os Apelados devem ser responsabilizados pela veiculação de comentários ofensivos na
internet.

Nesse sentido, cabe esclarecer acerca dos elementos caracterizadores da Responsabilidade Civil, dispostos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, confira-se:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Como se infere, para a imputação da responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, e o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário. Com efeito, tratando-se de indenização por calúnia, injúria e difamação, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra da pessoa.

Dessa forma, analisando o caso concreto, vislumbro a ocorrência e incidência de referidos pressupostos diante da conduta dos Autores\Apelados. O compartilhamento da publicação difamatória em rede social, trouxe lesões à dignidade da pessoa da Ré\Apelante, vez que, além do teor atentatório, as acusações atingiram grandes proporções, afetando a sua imagem também no campo profissional.

Assim, diante do compartilhamento nas redes sociais, tem-se o nexo de causalidade entre a conduta ilícita dolosa (compartilhamento) e o resultado lesivo (ofensa à honra e imagem), caracterizando, portanto, a existência do dano e o consequente dever de indenizar.

Passo à fixação do valor indenizatório.

Os danos morais são aqueles que afligem a personalidade da pessoa e aspectos de sua moral, ocasionando ao indivíduo o constrangimento e humilhação. Entretanto, é necessário que referido dano seja analisado dentro do contexto fático a que fora narrado na exordial.

Imperioso ressaltar que a figura do dano moral no ordenamento jurídico se materializa em importante instrumento de reparação às lesões que sobrepujam o material, mas que transitam em órbitas que demandam do operador do Direito maior atenção ao defendê-lo, motivo pelo qual não se deve deixar que este caro instrumento seja banalizado, mas decidido com cautela.

Dito isto, saliento que os danos imateriais devem ser, via de regra, comprovados, isso, pois, a condenação daquele contra quem se pede não pode ser concedida sem que o sentimento de humilhação e abalo à honra subjetiva sejam verificados no caso.

É notório que a indenização por danos morais não pode ser utilizada de modo a desvirtuar o instituto e promover o enriquecimento ilícito daquele que o requer, mas, sim, arbitrada sob a égide dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo como parâmetro sua função dúplice, qual seja, a reparação do dano sofrido e o caráter pedagógico repreensivo contra o ofensor.

Sendo assim, entendo fixar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o que o faço com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do bem jurídico ofendido.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para julgar procedente a Reconvenção e, por conseguinte, condenar os Autores\Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso.

Condeno os Autores\Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025